Tribunal: CARF
Processo: 19515.721537/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. RECOLHIMENTO PARCIAL. ART. 150, § 4° DO CTN. SÚMULA 99 CARF.
O E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que tratava da decadência decenal das contribuições previdenciárias.
Conforme a Súmula no 99 do CARF, havendo recolhimento do tributo, ainda que parcial, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4° do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PACTUAÇÃO PRÉVIA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
A Legislação não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos instrumentos de negociação deva ser elaborado antes do início do período a que se referem os lucros ou resultados.
O requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e prazos sejam pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados e não ao exercício financeiro
As regras, segundo legislação têm que ser claras e objetivas, estando firmado no próprio acordo. E, não é suficiente a existência de o rol de requisitos e condições, bem como as metas inelegíveis, e ou elaboração de cartilha explicativa sem que acuda o que determina o artigo 2°, parágrafo 1° da Lei n.° 10.101/2000. Os instrumentos decorrentes da negociação entre empregado e empregador devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo. A Lei n° 10.101/00 determina e impõe às partes legitimidades para a elaboração do acordo (empregador e empregados) e a obrigatoriedade na utilização dos critérios nela arrolados, com observância a regras claras e objetivas
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GANHOS EVENTUAIS. PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA SALARIAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABRANGÊNCIA CONCEITUAL E LEGISLATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Dentre as regras de não incidência das contribuições previdenciárias está a exclusão dos ganhos eventuais e dos abonos expressamente desvinculados do salário.
Entretanto, não há que se falar em ganhos eventuais do segurado empregado, quando estes ocorreram ao longo de todo o período fiscalizado.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da relação laboral.
ALUGUEL. SALÁRIO INDIRETO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho, inclusive àqueles recebidos a título de utilidade.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL 68 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso da multa por descumprimento de obrigação acessória, a regra decadencial a ser aplicada é aquela constante no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN
Súmula no 148 do CARF: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MULTA MORATÓRIA E MULTA EX OFFÍCIO. PENALIDADES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DÚPLICE.
Não há que se falar em autuação dupla, ou duplicidade de cobrança. Há que se atentar para a distinção entre a multa moratória, oriunda do inadimplemento do tributo, e a multa ex officio decorrente da infração dos demais dispositivos da legislação tributária. Com efeito, no primeiro caso, basta o não­pagamento da contribuição, ao passo que o segundo consiste em penalidade exigida através de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721537/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos
nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8
DO
STF.
RECOLHIMENTO PARCIAL. ART. 150, § 4° DO CTN. SÚMULA 99
CARF.
O E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei no 8.212/1991, que tratava da decadência decenal das contribuições
previdenciárias.
Conforme a Súmula no 99 do CARF, havendo recolhimento do tributo, ainda
que parcial, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da data da
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4° do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PACTUAÇÃO
PRÉVIA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE
AFERIÇÃO. AUSÊNCIA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados
da empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
A Legislação não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos instrumentos de
negociação deva ser elaborado antes do início do período a que se referem os
lucros ou resultados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721537/2011-04
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

O requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e prazos sejam
pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados e
não ao exercício financeiro
As regras, segundo legislação têm que ser claras e objetivas, estando firmado
no próprio acordo. E, não é suficiente a existência de o rol de requisitos e
condições, bem como as metas inelegíveis, e ou elaboração de cartilha
explicativa sem que acuda o que determina o artigo 2°, parágrafo 1° da Lei n.°
10.101/2000. Os instrumentos decorrentes da negociação entre empregado e
empregador devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo. A Lei n° 10.101/00 determina e impõe às partes
legitimidades para a elaboração do acordo (empregador e empregados) e a
obrigatoriedade na utilização dos critérios nela arrolados, com observância a
regras claras e objetivas
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GANHOS EVENTUAIS. PARCELAS
PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL.
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
ABRANGÊNCIA CONCEITUAL E LEGISLATIVA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Dentre as regras de não incidência das contribuições previdenciárias está a
exclusão dos ganhos eventuais e dos abonos expressamente desvinculados do
salário.
Entretanto, não há que se falar em ganhos eventuais do segurado empregado,
quando estes ocorreram ao longo de todo o período fiscalizado.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no
contexto da relação laboral.
ALUGUEL. SALÁRIO INDIRETO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir
o trabalho, inclusive àqueles recebidos a título de utilidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.-
CFL 68 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso da multa por descumprimento de obrigação acessória, a regra
decadencial a ser aplicada é aquela constante no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN
Súmula no 148 do CARF: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MULTA MORATÓRIA E MULTA EX
OFFÍCIO. PENALIDADES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA
DÚPLICE.
Não há que se falar em “autuação dupla”, ou duplicidade de cobrança. Há que
se atentar para a distinção entre a multa moratória, oriunda do inadimplemento
do tributo, e a multa ex officio decorrente da infração dos demais dispositivos
da legislação tributária. Com efeito, no primeiro caso, basta o não-pagamento
da contribuição, ao passo que o segundo consiste em penalidade exigida
através de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

dar parcial provimento para reconhecer a decadência do período de 01/2006 a 10/2006, inclusive,
e para aplicação da retroatividade benigna da multa para a obrigação acessória, comparando-se
as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Alfredo Jorge Madeira Rosa.
(documento assinado digitalmente)
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.721537/2011-04, em face do acórdão no 16-44.733 (fls. 1351 e ss), julgado pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), em
sessão realizada em 13 de março de 2013, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova:
• AIOP DEBCAD no 37.249.842­6: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, bem como acréscimos
legais por atraso em recolhimento (diferenças de acréscimos legais), no montante de R$
2.696.267,13 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil e duzentos e sessenta e sete
reais e treze centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as competências 01/2006 a
12/2006, 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 02/2008, e 08/2008, consolidado em
03/11/2011;
• AIOP DEBCAD no 37.249.843­4: Auto de Infração de Obrigação Principal, relativo às
contribuições destinadas à Seguridade Social da parte dos segurados empregados, no
montante de R$ 721.077,46 (setecentos e vinte e um mil e setenta e sete reais e quarenta
e seis centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as competências 01/2006 a
12/2006, 01/2007 a 12/2007, consolidado em 03/11/2011;
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

• AIOP DEBCAD no 37.249.844­2: Auto de Infração de Obrigação Principal, relativo às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, no montante de R$ 714.874,52
(setecentos e quatorze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e dois
centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as competências 01/2006 a 12/2006,
01/2007 a 12/2007, consolidado em 03/11/2011;
• AIOA DEBCAD no 37.249.839­6: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado
por infração ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na
redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e ao artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, código de fundamento legal 68, no montante
de R$ 335.185,40 (trezentos e trinta e cinco mil e cento e oitenta e cinco reais e
quarenta centavos), consolidado em 03/11/2011;
1.1 O Relatório Fiscal de fls. 311 a 317, informa que:
• Durante a ação fiscal foram constatados pagamentos de PLR – Participação nos
Lucros e Resultados em desacordo com a Lei no 10101/2000, Gratificações pagas a
título de premiação, e Aluguéis Residenciais pagos a funcionários caracterizando
salários utilidade, não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, e sem os devidos
recolhimentos previdenciários; Levantamento PL - PR
- A Fiscalização emitiu os Termos de Intimação no 2 (recebido em 31/05/2010), no 4
(recebido em 13/09/2010), e no 5 (recebido em 26/10/2010), intimando a empresa a
apresentar documentos que mostrassem a conformidade dos pagamentos com a Lei no
8212/91 (artigo 28, parágrafo 9o, alínea “j”);
- No caso, a empresa não constituiu comissão e nem regras de aferição. Apresentou
somente o Acordo para pagamento da Participação nos Resultados da categoria. Sem
esses procedimentos de negociação, tais valores são apenas um sistema de bonificação;
- Como as remunerações pagas aos segurados, a título de Participação nos Lucros, não
atenderam ao disposto nos artigos 1o, 2o, e 3o da Lei no 10101/2000, estas verbas
constituem salário de contribuição para fins previdenciários. Os fatos geradores
ocorreram com o pagamento destes valores sem as características legais necessárias à
configuração como Participação nos Lucros/Resultados;
- Os valores das contribuições da parte dos segurados foram calculados considerando-se
os valores já descontados, sempre respeitando o limite máximo do salário de
contribuição;
- Foram examinados Livros Diário e Razão, Acordos para Pagamento da Participação
nos Resultados 2005 e 2006 do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo, e folhas
de pagamento 01/2006 a 12/2007;
- Nas folhas de pagamento estes valores estão lançados na rubrica código “216”;
Levantamento GR - Gratificação
- A Fiscalização emitiu o Termo de Intimação no 6 (recebido em 04/11/2010),
solicitando esclarecimentos sobre pagamento de Gratificação. No entanto, não houve
esclarecimentos que comprovassem que os pagamentos não constituíram salário de
contribuição;
- Portanto, esta remuneração destinada a retribuir o trabalho em caráter de premiação
constitui fato gerador para fins previdenciários;
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

- Os valores das contribuições da parte dos segurados foram calculados considerando-se
os valores já descontados, sempre respeitando o limite máximo do salário de
contribuição;
­ Foram examinados Livros Diário e Razão, e folhas de pagamento;
- Os valores pagos como Gratificação estão lançados na rubrica código “312” em folha
de pagamento; Levantamentos LO e LD ­ Aluguéis
- A Fiscalização emitiu os Termos de Intimação no 10 (recebido em 23/03/2011), no 11
(recebido em 12/04/2011), no 12 (recebido em 25/04/2011), no 14 (recebido em
03/05/2011), no 15 (recebido em 08/07/2011), e no 16 (recebido em 01/08/2011),
intimando a empresa a apresentar Contratos de Locação de Imóveis Residenciais,
lançados na conta Locação Imóveis Residenciais, e os beneficiários dessas locações. O
Contribuinte apresentou alguns contratos, mas não especificou os ocupantes dos
imóveis;
- A empresa alegou que os imóveis eram alugados para hospedagem de funcionários
que realizam atividades em outras cidades, sendo essa locação economicamente mais
vantajosa do que a utilização de hotéis;
- Entretanto, na amostragem de Contratos de Locação, existe menção inclusive a
familiares dos empregados que iriam utilizar os imóveis, caracterizando residência e não
estadia temporária;
- Assim, os valores a título de aluguéis pagos para empregados, lançados na conta
05.01.06.03 – Locação de Imóveis Residenciais Indedutíveis, e na conta 05.01.06.02 –
Locação de Imóveis Residenciais Dedutíveis, foram considerados salário de
contribuição para fins previdenciários. No caso representam o pagamento de salário sob
a forma de utilidade;
- Na conta Locação de Imóveis Residenciais Indedutíveis, existe o lançamento do
Auxilio Moradia, que são valores descontados de empregados que devem ter utilizado
os imóveis. Foi feito o desconto destes valores pagos como Auxilio Moradia dos valores
da referida conta;
- Trata-se de um arbitramento, pois não foi possível identificar os reais beneficiários;
- Pela não apresentação dos esclarecimentos relacionados aos ocupantes das locações
feitas (Termo de Intimação no 14), foi lavrado o Auto de Infração por descumprimento
de obrigação acessória (AIOA) DEBCAD 51.013.321­5;
• Foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 07 solicitando as correções das GFIP ́s de
2006 a 2007: havia os recolhimentos previdenciários, mas as GFIP ́s estavam com
omissão de segurados. A empresa fez as correções no prazo estipulado, obtendo a
redução da multa no montante de 25%;
• Em função das alterações promovidas pela MP 449/2008, foi realizada a comparação
entre as penalidades antes e depois destas alterações, para atender o artigo 106, inciso II,
do Código Tributário Nacional, ou seja, eleger a situação mais benéfica ao Contribuinte.
A comparação consta do anexo “Comparativo das Penalidades Aplicáveis”;
• O Auto de Infração CFL 68 foi lavrado sob o número DEBCAD 37.249.839-6, e
acompanha e integra este processo;
• A Fiscalização foi atendida pelo Sr. William Barquete Pimentel Rosa, e Gabriela
Volpini Betelli, procuradores da empresa.
1.2 O Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa do AIOA DEBCAD
37.249.839-6, de fls. 460/461, informa que:
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

• A empresa apresentou as GFIP ́s com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o artigo 32, inciso IV e parágrafo
5o da Lei n.o 8.212/1991, na redação da Lei n.o 9.528/1997, e artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
• Foi aplicada a multa de R$ 335.185,40 (trezentos e trinta e cinco mil e cento oitenta e
cinco reais e quarenta centavos), conforme dispositivos legais e Portaria MPS/MF 568
de 31/12/2010;
• A multa foi aplicada conforme artigo 32, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212/91, na redação
dada pela Lei n.o 9.528/97, e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, correspondendo a 100% do valor
da contribuição previdenciária não declarada, respeitado o limite máximo por
competência;
• A fundamentação legal é a anterior à MP 449/2008 por se tratar da penalidade mais
benéfica para o sujeito passivo, face ao disposto no inciso II do artigo 106 do CTN. O
anexo “Comparativo das Penalidades Aplicáveis” demonstra a aplicação da penalidade
mais benéfica na autuação.
1.3 Integram o presente processo administrativo: Mandado de Procedimento Fiscal (fls.
02/03); Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário (fl. 04); Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 05/09; Termos de Intimação Fiscal e de Ciência e de
Continuidade de Procedimento Fiscal, fls. 99/143; Respostas à Intimação, fls. 144/155;
Relatório Consolidado dos Valores das Contas, fls. 292/296; cópias do Razão, fls.
297/310; Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, fls. 462/463.
1.4 Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração de Obrigações Principais
(fls. 383, 404 e 433): IPC – Instruções para o Contribuinte (fls. 318/319); Relatório de
Vínculos (fls. 320/321); Planilhas de Análise de Dados (fls. 322/342); Resumos
Mensais de Contas de Locação de Imóveis (fls. 343/345); DD – Discriminativo do
Débito (fls. 346/362; 384/393; 408/421); DAL – Diferença de Acréscimos Legais (fls.
363/370); FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 371/373; 394/395; 422/423); RL –
Relatório de Lançamentos (fls. 374/382; 396/403; 424/432); SAFIS – Comparação de
Multas (fls. 405/407).
1.5 Já o Auto de Infração de Obrigações Acessórias (fl. 434) é constituído, além do
Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa, pelo Demonstrativo do Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa anterior à MP 449, fl. 435; Planilhas de Análise de Dados
(fls. 436/456); Resumos Mensais de Contas de Locação de Imóveis (fls. 457/459).
1.6 Constam ainda, no presente processo administrativo, digitalizados, os seguintes
documentos: Procurações, fls. 10/18; 18a, 19a, 20a, 21a, e 29a Alterações de Contrato
Social, fls. 19/98; Contratos de Locação de Imóvel, fls. 156/289.
DAS IMPUGNAÇÕES
2. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 07/11/2011, conforme fls. 383,
404, 433, e 434, a Autuada apresentou impugnação para cada um dos Autos de Infração:
• AI DEBCAD no 37.249.839-6 – Impugnação às fls. 466/485;
• AI DEBCAD no 37.249.842­6 – Impugnação às fls. 486/533;
• AI DEBCAD no 37.249.843­4 – Impugnação às fls. 534/581;
• AI DEBCAD no 37.249.844­2 – Impugnação às fls. 582/629;
2.1 Para o Auto de Infração de Obrigações Acessórias AI DEBCAD 37.249.839-6 alega
em síntese o que segue:
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Do Auto de Infração
2.1.1 Apresenta um breve relato sobre o resultado da fiscalização bem como sobre o
Auto de Infração DEBCAD 37.249.839-6 (doc. 02).
2.1.2 Argumenta que os dispositivos legais que embasaram o AI por erro no
preenchimento da GFIP foram revogados pelo artigo 79, I, da Lei no 11941/2009, razão
pela qual é nulo por falta de motivação legal (artigo 10, IV, do Decreto no 70235/72).
2.1.3 Ainda que assim não fosse, a multa aplicada até a competência novembro/2006 foi
atingida pela decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional – CTN.
2.1.4 Por outro lado, no mérito, a exigência é improcedente por falta de tipicidade e
previsão legal para a cobrança de multa, violando os princípios da legalidade e
moralidade administrativa.
2.1.5 Como se não bastasse, tendo sido lavrados os outros dois autos de infração, com
aplicação das multa atualmente previstas, a manutenção da presente autuação configura
cobrança em duplicidade.
2.1.6 Passa, então, a aprofundar os argumentos apresentados.
Da Nulidade da Autuação
Da Falta de Fundamentação Legal Válida
2.1.7 Transcreve a fundamentação legal que embasou o AI e aduz que esses dispositivos
fora expressamente revogados pelo artigo 79, inciso I, da MP 449/2009 (sic), convertida
na Lei no 11941/2009 (transcreve).
2.1.8 Discorre sobre o lançamento tributário, citando o artigo 142 do CTN e
jurisprudência administrativa, e argumenta que como o AI está fundamentado em lei
revogada, e como não há menção de qual fundamento ampara a cobrança da multa com
base na legislação anterior, falta no caso fundamento legal para a cobrança. Assim o AI
é nulo, por violação ao artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70235/72.
Da Indicação da Fundamentação Legal Equivocada
2.1.9 De qualquer modo o AI é nulo, pois indica como fundamento legal o parágrafo 5o
do artigo 32 da Lei no 8212/91, mas quer parecer que a Fiscalização realizou o cálculo
com base no parágrafo 4o do artigo 32 da Lei no 8212/91, no “Demonstrativo do
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa Anterior à MP 449” (conforme o item 03 das
observações que consta do rodapé).
2.1.10 Também por este motivo o AI é nulo por falta de adequada fundamentação legal,
violando especialmente o item IV do artigo 10 do Decreto no 70235/72.
Da Decadência
2.1.11 Transcreve o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN e aduz que no caso concreto,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, e como a própria Fiscalização reconhece que se
trata de Auto de Infração para cobrança de multa sobre diferenças não declaradas,
reconhecendo a existência de pagamento, não resta dúvida de que decaiu o direito de se
exigir multa sobre valores relativos ao período até novembro de 2006.
2.1.12 O Fisco tinha o prazo de 5 anos para constituir o lançamento, de modo que tendo
efetuado o lançamento somente em 07/11/2011, já decaiu seu direito para o período até
novembro/2006. Transcreve jurisprudência administrativa.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

2.1.13 Assim, eventual obrigação tributária, inclusive quanto às multas, relativamente
supostamente recolhidas a menor nos meses de janeiro a novembro/2006, já está extinta
em razão da decadência.
Da Inaplicabilidade do Prazo Decadencial de 10 anos previsto na Lei no 8212/91
2.1.14 Nem se diga que no caso da contribuição previdenciária o prazo decadencial
seria de 10 anos, por força da Lei no 8212/91, pois o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu a inconstitucionalidade deste prazo, tendo editado a Súmula Vinculante no
08 (transcreve jurisprudência e atos legais).
2.1.15 Portanto, já decaiu o direito do Fisco exigir os valores relativos a multa e
principal, quanto ao período até novembro/2006, devendo ser cancelada esta parte da
cobrança, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF, inclusive de ofício.
Da Improcedência da Notificação
Violação ao Princípio da Legalidade
2.1.16 Como já exposto, o Auto de Infração foi lavrado com base em fundamentação
legal (§§ 3o e 5o do artigo 32 da Lei no 8212/91) expressamente revogada pelo artigo 79,
inciso I, da MP 449/2009 (sic), convertida na Lei no 11941/2009.
2.1.17 Além do que, na prática o dispositivo legal utilizado foi outro (parágrafo 4o), ou
seja, falta previsão legal para a cobrança da multa em questão, violando-se os artigos 5o,
inciso II, e 37, da CF/88 (transcreve).
Da Possível Cobrança em Duplicidade
2.1.18 Argumenta que ao lavrar o AI relativo às contribuições previdenciárias da
empresa, DEBCAD 37.249.842-6, a Fiscalização está cobrando multa por “Falta de
Pagamento, Falta de Declaração ou Declaração Inexata”, com fundamento no artigo 44,
I, da Lei no 9430/96, que substitui a fundamentação do presente AI (artigo 32 da Lei no
8212/91) (doc. 03).
2.1.19 Portanto, verifica-se que além de inexistir fundamento legal para a cobrança,
caso seja mantida a autuação, a Impugnante estará sendo penalizada duas vezes pela
suposta falta de declaração dos valores em GFIP, uma por meio do AI DEBCAD
37.249.842-6, e outra por meio do presente AI DEBCAD 37.249.839-6.
Do Cálculo da Multa
2.1.20 Sem prejuízo das nulidades mencionadas, em que pese a Fiscal Autuante afirmar
que observou o artigo 106 do CTN, não há no presente Auto de Infração qualquer
comparação entre as penalidades aplicáveis, considerando o conjunto das autuações.
2.1.21 Requer a total nulidade do Auto de Infração, pois no seu corpo não estão
mencionados os elementos básicos e fundamentais de sua constituição formal, devido à
inexistência do dispositivo legal inerente à suposta infração, uma vez que consta em
anexo apenas o “Demonstrativo do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa Anterior à
MP 449”, sem menção de quanto seriam estes valores se calculados com base em outro
dispositivo legal.
2.1.22 Ainda que não fosse necessário demonstrar a comparação dos valores cobrados
em cada uma das hipóteses legais, é preciso, ao menos, que se verifique se esta
comparação se deu com o conjunto das multas cabíveis, e não apenas com aquelas
relativas a esta infração.
2.1.23 Faz-se necessário comparar o conjunto total de multas devidas (considerando
aquelas objeto desta autuação, do mérito da cobrança – mora, do não preenchimento de
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

GFIP, etc) com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei no 9430/96, para saber qual
a penalidade menos onerosa para o Contribuinte. Transcreve acórdão administrativo.
2.1.24 Improcedente a cobrança por falta de esclarecimento dos critérios que levaram à
conclusão de que a multa em questão era mais benéfica.
Provimento da Defesa Quanto ao Mérito Leva ao Cancelamento da
Presente Autuação
2.1.25 Considerando que o presente auto decorre do mérito discutido nos DEBCAD ́s
37.249.842-6, 37.249.843-4, e 37.249.844-2, se acolhida a impugnação apresentada
quanto ao mérito daquelas defesas, deve-se cancelar proporcionalmente a presente
cobrança, pois o AI em tela foi lavrado por suposta não declaração em GFIP dos valores
que são objeto dos outros AI ́s.
Pedido
2.1.26 Pelo exposto, requer o reconhecimento da nulidade do AI lavrado.
2.1.27 Caso assim não se entenda, requer o reconhecimento da decadência até
novembro/2006, bem como a improcedência total por falta de previsão legal, cobrança
em duplicidade, ausência de indicação/comparação da penalidade mais benéfica.
2.1.28 Por fim, requer que as intimações sejam dirigidas aos advogados Pedro Miranda
Roquim, inscrito na OAB/SP sob o no 173.481, com endereço à Rua Leopoldo
Coto de Magalhães Jr, 146, 12o andar, CEP 04542-000, São Paulo, SP.
2.2 Para os Autos de Infração de Obrigações Principais AI ́s
DEBCAD ́s 37.249.842-6, 37.249.843-4, e 37.249.844-2 apresenta as mesmas
alegações, a seguir sintetizadas:
Do Auto de Infração
2.2.1 Apresenta um breve relato sobre o resultado da fiscalização bem como sobre cada
um dos Autos de Infração DEBCAD ́s 37.249.842-6, 37.249.843-4, e
37.249.844-2 (doc. 02), transcrevendo trechos do Termo de Verificação anexo.
2.2.2 A seguir alega que (sic):
Foram indicados como fundamento legal desta autuação o art. 33, §§ 3o e 6°, arts. 231,
234 e 235 do Regulamento da Previdência Social, arts. 1o e 3o da MP 222/04, art. 18, I,
do Decreto n° 5.256/04 e art. 148 do CTN.
Para a multa de mora das competências de 01/2007 a 02/2007, 08/2007 a 10/2007,
01/2008 a 02/2008 e 08/2008 foram invocados o Art. 35, incisos I a III, c ' e "d", da Lei
n° 8.212/91, além dos arts. 3° e 4° da Lei n° 8.620/93, artigos 239, III, "a" a "c",
parágrafos 2o ao 6o e 11, bem como o art. 242, parágrafos 1o e 2o do Regulamento da
Previdência
2.2.3 Finalmente, os juros de mora são cobrados com base na SELIC, artigo 34 da Lei
no 8212/91 e artigos 239 e 242 do Regulamento da Previdência.
2.2.4 Entretanto, os valores constantes do Auto de Infração jamais poderiam ser
exigidos, pela nulidade por falta de motivação legal e fática adequada, como será
mostrado.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

2.2.5 Ainda que assim não fosse, não pode prevalecer o crédito tributário nos termos em
que foi constituído, pois até a competência novembro/2006 a suposta obrigação
tributária foi atingida pela decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do
Código Tributário Nacional – CTN.
2.2.6 Por outro lado, no mérito, a exigência é improcedente, pois:
a) os valores relativos às Participações nos Lucros e Resultados (PLR) não possuem
natureza salarial e não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, como
previsto na Constituição e na lei de regência, especialmente no caso presente, em que
pagos em conformidade com a convenção coletiva da categoria.
b) as Gratificações pagas sem habitualidade, de forma desvinculada do salário, como é o
caso, não possuem natureza salarial e não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, como previsto no artigo 28, parágrafo 9o, letra “e”, item 7, da Lei no
8212/91, e artigo 201, parágrafo 11, da CF/88; e
c) os valores relativos a aluguéis pagos sem habitualidade e desvinculados do salário,
como é o caso, não possuem natureza salarial e não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, como previsto no artigo 28, parágrafo 9o, letra “m”, da Lei
no 8212/91, e artigo 201, parágrafo 11, da CF/88.
2.2.7 E em qualquer hipótese não seriam devidos os juros de mora na dimensão
pretendida, pois a taxa SELIC não é índice adequado para tanto.
2.2.8 Passa, então, a aprofundar os argumentos apresentados.
Da Nulidade da Autuação
Da Falta de Fundamentação Fática e Legal da Notificação Fiscal – A Motivação dos
Atos Administrativos como Condição de Sua Validade
2.2.9 Alega que durante a fiscalização apresentou 15 manifestações, esclarecendo cada
uma das rubricas contábeis e valores, demonstrando que não se trata de salário indireto,
e sim de valores que foram pagos de forma não habitual, desvinculada do salário, e
muitas vezes para funcionários de outras empresas (sócias ou parceiras da Impugnante).
2.2.10 No entanto, os Autos de Infração foram lavrados sem esclarecer porque não
foram aceitos os esclarecimentos constantes das 15 manifestações apresentadas. Não
resta claro como e porque se concluiu que os pagamentos seriam salário indireto e base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
2.2.11 Assim, falta à notificação fiscal a necessária e adequada motivação fática e legal.
2.2.12 Discorre sobre o lançamento tributário e o princípio da legalidade, citando o
artigo 142 do CTN, artigo 10 do Decreto no 70235/72, e artigos 5o, II, 37, e 150, I, da
CF/88, e transcrevendo doutrina e jurisprudência.
2.2.13 Conclui que no caso em tela a Fiscal Autuante não esclareceu os critérios que
levaram à conclusão de que as rubricas seriam salário indireto, o que, aliado à menção
de dispositivos legais genéricos, dificulta a defesa do Contribuinte, por ausência de
adequada motivação fática e legal. Deve ser reconhecida, assim, a nulidade do Auto de
Infração.
Da Decadência
2.2.14 Tratando-se de exigência de contribuições previdenciárias, tributo lançado por
homologação, e tendo sido efetuado pagamento no período da autuação, já que o Auto
de Infração é para cobrança de suposta diferença não recolhida, e não existe dolo,
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

fraude, ou simulação, aplica-se no caso a regra do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN
(transcreve).
2.2.15 Assim, tendo sido efetuado o lançamento em 07/11/2011, ocorreu a decadência
para os fatos geradores até novembro/2006, extinguindo-se o crédito tributário deste
período nos termos do artigo 156, VII, do CTN. Transcreve julgados administrativos.
Da Inaplicabilidade do Prazo Decadencial de 10 anos Previsto na Lei no 8212/91
Da Súmula Vinculante no 8
2.2.16 Em se tratando de tributos, como é o caso das contribuições previdenciárias, os
prazos de decadência e prescrição estabelecidos pelo CTN não podem ampliados por lei
ordinária.
2.2.17 O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade do prazo
decadencial de 10 anos da Lei no 8212/91, tendo editado a Súmula Vinculante no 08
(transcreve jurisprudência e atos legais).
2.2.18 Portanto, deve ser cancelada a parte da cobrança relativa ao período
até novembro/2006, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF.
Da Improcedência da Notificação
2.2.19 Por meio do auto de infração a d. Fiscal Autuante está exigindo contribuições
previdenciárias da empresa sobre as seguintes verbas, única e exclusivamente, em razão
da análise das rubricas constantes da folha de pagamento digitais entregues durante a
fiscalização.
2.2.20 Considerando que nestas rubricas existem verbas de diversas naturezas, a ora
Impugnante apresenta sua defesa quanto a cada uma delas: Participação nos Lucros -
PLR
2.2.21 A Lei no 10101/2000, que regulamentou a norma contida no artigo 7o, XI, da
CF/88, prevê que a PLR será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados
das seguintes formas:
a) através de comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
do sindicato da categoria;
b) por meio de convenção ou acordo coletivo. 2.2.22 Em sendo assim, foram realizados
os competentes Acordos Coletivos com o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS
DE
TELECOMUNICAÇÕES
E
OPERADORES
DE
MESAS
TELEFÔNICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTETEL e a FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
EM
EMPRESAS
DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS -
FENATTEL e o GRUPO HUAWEI, do qual faz parte a Impugnante, com a finalidade
específica de regulamentar a participação nos lucros e resultados, relativa aos exercícios
de 2006 a 2007 (doc. 03).
2.2.23 Entretanto, desconsiderando os esclarecimentos prestados, a Fiscalização
entendeu que faltaria, no caso, observância dos critérios constantes nas normas legais
específicas (transcreve trechos do Relatório Fiscal).
2.2.24 Afirma que a interpretação da Fiscalização está equivocada, pois a Lei no
10101/2000 deu ampla autonomia às partes, e a Impugnante pagou a PLR com
fundamento na previsão expressa no Acordo Coletivo/Convenção Coletiva (art. 7o,
XXVI, da CF/88), estando seu procedimento em conformidade com o ordenamento
jurídico vigente.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

2.2.25 Traça o histórico da Participação nos Lucros e Resultados e conclui que esta
verba não integra a remuneração, como expressamente determina a alínea “j” do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8212/91. Transcreve jurisprudência.
2.2.26 Os acordos/convenções coletivas firmadas pela Impugnante estabelecem regras
claras e objetivas tanto quanto à fixação dos direitos substantivos quanto às regras
adjetivas.
2.2.27 Transcreve doutrina e alega que a convenção e o acordo coletivo obedeceram a
todos os requisitos exigidos na norma infraconstitucional.
2.2.28 Reproduz parte dos Acordos Coletivos dos anos base 2005 e 2006 (doc. 03), e
argumenta que o primeiro requisito de negociação entre empresa e empregados através
de acordo coletivo foi plenamente preenchido. Da mesma forma, o segundo requisito
relativo à previsão de regras claras quanto à fixação dos direitos de participação e a sua
forma está igualmente cumprido, conforme se extrai das cláusulas do acordo coletivo.
2.2.29 Ressalta que no ITEM V destes acordos coletivos estabelece ainda
expressamente os critérios de pagamento valores mínimos assegurados e forma de
recebimento.
2.2.30 Finalmente, no ITEM III está expressamente mencionado que o pagamento
ocorrerá uma vez ao ano, o que comprova o atendimento do terceiro requisito, bem
como o fato de que as regras em questão são claras e os pagamentos são realmente
participação nos lucros e resultados.
Da Impossibilidade da Fiscalização Questionar as Convenções Coletivas
2.2.31 Cita o artigo 7o, XXVI, da CF/88, os artigos 611, 622 e 623 da CLT, transcreve
ilustres juristas e alega que mesmo que as cláusulas atinentes à PLR avençadas no
acordo coletivo fossem nulas, a Fiscalização não poderia desconsiderá-las, pois não tem
competência para tanto.
2.2.32 Portanto, são improcedentes as contribuições previdenciárias e de terceiros
incidentes sobre a PLR.
Gratificação
2.2.33 Transcreve trecho do Relatório Fiscal, o artigo 28, parágrafo 9o, letra “e”, item 7,
da Lei no 8212/91, e o parágrafo 11 do artigo 201 da CF/88, e conclui que não integram
o salário de contribuição as parcelas expressamente desvinculadas do salário, como a
gratificação em comento.
2.2.34 Reproduz doutrina e jurisprudência, e argumenta que os valores da Gratificação
foram pagos esporadicamente e sem qualquer tipo de habitualidade, por mera
liberalidade da Impugnante em razão de fim de projetos específicos, fugindo à regra do
artigo 457, parágrafo 1o, da CLT, e artigo 28, parágrafo 9o, letra “e”, item 7, da Lei no
8212/91.
2.2.35 Da análise das folhas de pagamento entregues durante a fiscalização, e do
demonstrativo que acompanha o Auto de Infração, verifica-se que os valores são
diferentes em cada mês, e os funcionários que os recebem são diversos em cada período.
Sua natureza é de abono eventual. Aluguéis
2.2.36 Transcreve trecho do Relatório Fiscal e alega que além de tratar-se de
lançamento com base em presunção (e não arbitramento, já que não invocados os
dispositivos legais), o que por si só levaria à sua anulação, os valores relativos a imóveis
que a Impugnante aluga referem-se a locais usados por funcionários de terceira empresa
chinesa, Huawei Technologies, quando eventualmente passam períodos no Brasil, com
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

vistos de "negócios" e "assistência técnica", bem como para uso de seus funcionários
quando estão em viagem a trabalho, no lugar do uso de hotéis.
2.2.37 Este fato foi demonstrado no curso da fiscalização, por meio da resposta a
diversas intimações recebidas, e como se verifica das cópias das respostas anexas.
2.2.38 Trata-se, portanto, de valores que não têm vínculo com salários, inexistindo no
caso habitualidade ou vinculação a qualquer funcionário.
2.2.39 Não se trata de valores pagos a funcionários da Huawei do Brasil, ora
Impugnante, os quais possuem residência fixa, diversa dos endereços dos imóveis
locados, como se pode verificar exemplificativamente pelos endereços dos funcionários
da Huawei constantes nas suas fichas de registro anexadas exemplificativamente (doc.
04)
2.2.40 As contas 05.01.06.03 (locação de imóveis residenciais indedutíveis) e
05.01.06.02 (locação de imóveis residenciais dedutíveis) estão todas relacionadas e
explicadas durante a fiscalização, sendo que os próprios contratos de locação
evidenciam que não se trata de salário indireto (doc. 05).
2.2.41 Apesar da redação ter sido mal feita em alguns poucos contratos apontados pela
Fiscalização, tal fato não pode se transformar em regra e ensejar a cobrança sobre todos
os valores indiscriminadamente, sendo completamente indevido o enquadramento de
seus respectivos valores como salário "in natura" (salário utilidade) dos empregados da
Impugnante (doc. 04 a 06).
2.2.42 Os funcionários da Huawei Technologies apresentam relatório para o respectivo
pagamento pela Impugnante, os quais são posteriormente ressarcidos pela empresa
chinesa, sendo que os valores relativos a seus funcionários no Brasil, que os usam no
lugar de hotéis, também não podem ser entendidos como salário in natura.
2.2.43 Com efeito, a Huawei verificou que existem muitas viagens feitas sempre para as
mesmas cidades, sendo que o custo dos hotéis estava ficando muito mais caro do que a
locação mensal de imóveis para uso de seus funcionários nestas viagens, razão pela qual
optou a empresa por manter imóveis locados nestas cidades, os quais são usados por
seus funcionários ou de terceiros, quando não conseguem retornar a seu domicílio
Os Contratos de Locação são para Uso de Funcionários de Empresa Chinesa ou dos
Funcionários da Huawei em Viagens a Trabalho
2.2.44 Realmente, a Impugnante comprovou que os imóveis relacionados nos referidos
livros são ocupados periodicamente por funcionários da Huawei Technologies,
estabelecida em Hong Kong, CHINA, sua acionista, ou quando muito para uso de seus
funcionários em viagens a trabalho, no lugar de hotéis.
2.2.45 Estes funcionários da empresa chinesa ingressaram no país com visto de negócio,
em nome da empresa estrangeira, ou visto de assistência técnica, nos termos de
certificado de averbação de assistência técnica firmado entre a empresa Huawei
Technologies e a Impugnante.
2.2.46 Tal fato está comprovado por meio da juntada de cópia dos passaportes destes
técnicos (doc. 06), em que consta o visto nestes exatos termos.
2.2.47 Por força da cooperação técnica firmada entre a Impugnante e a Huawei
Technologies, sua controladora na China, e em decorrência de política mundial
estabelecida pela Huawei Technologies, a fim de reduzir o valor das despesas incorridas
com os profissionais expatriados da China, que ingressam no Brasil ou outros Países do
mundo, por força de assistência técnica e negócios, decidiu-se que a ora Impugnante
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

faria locações de imóveis, que seriam utilizados pelos funcionários da Huawei
Technologies China, com posterior reembolso das despesas
2.2.48 Nos poucos casos em que são usados por seus funcionários, tal ocorre quando o
mesmo encontra-se em viagem a trabalho, sendo política da Huawei para redução de
custos, locar imóveis em lugar de pagar hotéis, cujo custo estava muito alto
2.2.49 Tal fato é comprovado ainda pela análise dos contratos de locação destes
imóveis, sendo relativas unicamente a estes contratos as despesas que serviram de base
de cálculo para a presente autuação (Contas contábeis locação de imóveis).
2.2.50 A utilização por estrangeiros de vistos de negócio e de assistência técnica possui
regulamentação específica, prevista em lei, e não pode a União Federal passar por cima
deste fato e tentar transformar os mesmos em funcionários da empresa brasileira, apenas
para tentar cobrar contribuições previdenciárias sobre os valores relativos a locações de
imóveis para estas pessoas estrangeiras e funcionárias de outra empresa.
Visto de Negócio
2.2.51 Descreve as características do visto de negócio, e alega que no caso da
Impugnante, como a maioria dos equipamentos fabricados e comercializados no Brasil
utiliza a tecnologia da Huawei Technologies, é absolutamente natural a presença de
prepostos estrangeiros, que representam a empresa chinesa durante a discussão e
fechamento de negócios.
2.2.52 O trabalho exercido pelos estrangeiros portadores de vistos de negócio, no Brasil,
é realizado para a empresa sediada na República da China, e em seu nome.
2.2.53 Portanto, é evidente e inquestionável que os negócios firmados pelos estrangeiros
com visto de negócios são feitos em nome e em beneficio da empresa chinesa ao qual se
encontram vinculados e não à Impugnante.
Visto de Assistência Técnica
2.2.54 No que diz respeito aos inúmeros funcionários da Huawei Technologies que
ingressam no país portando visto de assistência técnica, nos termos do certificado de
averbação de assistência técnica firmado entre a empresa Huawei Technologies e a
Autuada, a situação é absolutamente a mesma. Os referidos funcionários exercem no
país consoante o próprio visto que portam, funções de assistência técnica, tendo em
vista a complexidade dos equipamentos fornecidos pela Huawei Technologies e
utilizados pela Impugnante, prestando serviços e respondendo à empresa chinesa, e não
à Impugnante.
2.2.55 Por outro lado, a Huawei verificou que existem muitas viagens feitas sempre para
as mesmas cidades, sendo que o custo de hotéis estavam ficando muito mais caro do
que a locação mensal de imóveis para uso de seus funcionários nestas viagens, razão
pela qual optou a empresa por manter imóveis locados nestas cidades, os quais são
usados por seus funcionários ou de terceiros, quando não conseguem retornar a seu
domicílio.
2.2.56 Tratando-se assim de despesa com habitação fornecida para trabalho, longe da
residência do funcionário, não há de que os valores não podem integrar o salário de
contribuição, nos termos do art. 28, parágrafo 9o, alínea "h", da Lei n° 8.212/91.
Nenhum Funcionário da Huawei no Período da Autuação Tem Residência nos Imóveis
Locados Constantes das Referidas Contas Contábeis
2.2.57 Por meio das fichas de registro dos funcionários e ex-funcionários (doc. 04),
verifica-se que nenhum dos endereços residenciais de seus empregados confere com os
endereços dos imóveis locados pela Impugnante, os quais encontram-se identificados no
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Livro Razão das contas de locação de imóveis, despesas com imóveis, IPTU, etc. dos
anos de 2006 e 2007, o que afasta a possibilidade de serem estes valores considerados
salários “in natura”.
Taxa SELIC
2.2.58 Os juros de mora jamais poderiam ser exigidos na dimensão pretendida pela
Autoridade Autuante, porque estão sendo calculados com base em percentual
equivalente à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual além de ser figura híbrida,
composta de correção monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de
serviços das instituições financeiras, é fixada unilateralmente por órgão do Poder
Executivo e, ainda, extrapola em muito o percentual de 1% previsto no artigo 161 do
CTN.
Pedido
2.2.59 Pelo exposto, requer o reconhecimento da nulidade do AI lavrado.
2.2.60 Caso assim não se entenda, requer o reconhecimento da decadência até
novembro/2006, bem como a improcedência total, inclusive quanto às multas e aos
juros de mora, pelas razões expostas.
2.2.61 Por fim, requer que as intimações sejam dirigidas aos advogados Pedro Miranda
Roquim, inscrito na OAB/SP sob o no 173.481, com endereço à Rua Leopoldo Coto de
Magalhães Jr, 146, 12o andar, CEP 04542-000, São Paulo, SP.
2.2.62 A Impugnante fez juntada dos seguintes documentos:
• Documento da OAB do patrono, e Procurações, fls. 630/635, 719/724, 928/933,
1.137/1.142;
• 29a Alteração e Consolidação do Contrato Social, fls. 636/651, 725/740, 934/949,
1.143/1.158;
• Cópias dos Autos de Infração, fls. 679/718, 742/831, 951/1.040, 1.160/1.249;
• Acordos Coletivos e Fichas de Registro de Empregados, fls. 832/851, 902/927,
1.041/1.060, 1.111/1.136, 1.250/1.269, 1.319/1.345;
Contratos de Locação de Imóveis, fls. 852/882, 1.061/1.091, 1.270/1.300;
• Cópias de Passaportes e Vistos, fls. 883/899, 1.092/1.108, 1.301/1.317.

É o relatório.
Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 28/02/2008, 01/08/2008 a
31/08/2008
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS
À
HIPÓTESE
NORMATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PARA APURAR O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos casos extra-judiciais, constatado pela fiscalização o pagamento de valores que se
enquadram no conceito de salário de contribuição, na legislação previdenciária, é
indiscutível a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB)
para apuração e lançamento das contribuições previdenciárias devidas, dado o caráter de
que se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCAPACIDADE DE ALTERAR
OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
Os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e empregados, não
possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de isentar o
Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a fiscalização
para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias e de Terceiros será
regido pelo Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelos Autos de
Infração (AI) lavrados por descumprimento de obrigação principal, foi realizado no
prazo qüinqüenal previsto no CTN, não havendo que se falar em decadência.
Tratando-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o
artigo 10 do Decreto 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, por parte da empresa, pode a Fiscalização, inscrever de ofício a
importância devida, resultando no lançamento por arbitramento, que encontra amparo
no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9odo artigo 28 da Lei no 8212/91, e alterações posteriores,
não integram o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição
definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou dois recursos voluntários, às fls. 1.410 e
ss e fls. 1.489 e ss, sob alegação de:
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Recurso referente ao Autos de Infração DEBCADs 37.249.842-6, 37.249.843-4 e
37.249.844-2 (não recolhimento de contribuição previdenciária da empresa, da parte dos
segurados empregados e terceiros, e SAT): 1) Nulidade por falta de fundamentação fática e legal
da notificação fiscal; 2) Decadência; 3) .Não incidência de contribuição previdenciária sobre
participação nos lucros e resultados – PLR; 4) Não incidência de contribuição previdenciária e
de terceiros sobre pagamentos não habituais (aluguéis)
Recurso referente ao Auto de Infração DEBCAD 37.249.839-6 (multa por erro no
preenchimento de GFIP): 1) Nulidade por falta de fundamentação legal válida; 2) fundamentação
legal equivocada; 3) Decadência; 4) Improcedência do auto de infração por violação ao princípio
da legalidade; 5) a possível cobrança em duplicidade; 6) a ausência de apuração da multa mais
benéfica; 7) o cancelamento da autuação caso procedente o mérito.
É o relatório

Voto
Conselheiro JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
1. DO RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 37.249.842-6, 37.249.843-4 e
37.249.844-2 (não recolhimento de contribuição previdenciária da empresa, da parte dos
segurados empregados e terceiros, e SAT)
1.1. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E LEGAL DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL
Sustenta a recorrente a nulidade do auto de infração por falta de fundamentação,
mais especificamente pelo fato de que não esclareceu a d. Fiscal Autuante quais critérios
levaram a conclusão de que as rubricas em questão seriam relativas a salário indireto, o que,
aliado à menção única e exclusiva de dispositivos legais genéricos, dificulta sobremaneira a
defesa da Recorrente por ausência de adequada motivação fática e legal do lançamento.
Entendo que o recurso não merece prosperar no ponto.
Os Autos de Obrigação Principal AI no 37.249.842-6, 37.249.843-4 e 37.249.844-
2 possuem fundamentação legal válida, apresentada no Relatório Fiscal de fls. 311 a 317 e nos
anexos “Fundamentos Legais do Débito – FLD” de fls 371/373, 394/395 e 422/423.
Ainda, quanto aos motivos de fato que ensejaram o lançamento, os mesmos se
encontram previstos no Relatório Fiscal:
• dos fatos geradores - remunerações pagas aos segurados empregados, caracterizando
salários utilidade conforme artigo 28 da Lei no 8212/91, não declarados em Guia de
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, e sem os devidos recolhimentos previdenciários, quais sejam:
- pagamentos de PLR – Participação nos Lucros e Resultados, rubrica código “216” da
Folha de Pagamento, em desacordo com a Lei no 10101/2000;
- Gratificações pagas a título de premiação, rubrica código “312” da Folha de
Pagamento;
- Aluguéis pagos a funcionários cujos lançamentos encontram-se na conta 05.01.06.03 –
Locação de Imóveis Residenciais Indedutíveis, e conta 05.01.06.02 – Locação de
Imóveis Residenciais Dedutíveis;
• das contribuições devidas:
- contribuições à Seguridade Social, da parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
- contribuições à Seguridade Social, da parte dos segurados empregados;
- contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros;
- também foram lançados acréscimos legais por atraso em recolhimento (diferenças de
acréscimos legais),
• dos períodos a que se referem: - 01/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a
02/2008, e 08/2008.
Por fim, os documentos “DD – Discriminativo do Débito”, “RL – Relatório de
Lançamentos”, “DAL – Diferença de Acréscimos Legais”, e as Planilhas de Análise de Dados
(fls. 322/342), e Resumos Mensais de Contas de Locação de Imóveis (fls. 343/345) indicam
expressamente as bases de cálculo, alíquotas e as contribuições exigidas, por fato gerador e
competência, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
1.2. DECADÊNCIA
Busca a recorrente o reconhecimento da decadência dos valores devidos de
Janeiro à Novembro de 2006 em decorrência da aplicação do art. 150, §4o do CTN.
Primeiramente, cumpre salientar a aplicação da Súmula Vinculante no 8 do STF
Vejamos. O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da Súmula vinculante no 8 do STF, sendo assim, o prazo
decadencial às contribuições previdenciárias respeita o regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art.
173, I.
Examinando os documentos dos autos, bem como o Relatório Fiscal, observa-se
recolhimento patronal, cota segurados e de contribuições a terceiros em todas as competências de
Janeiro à Novembro de 2006.
Ainda, o Relatório Fiscal, a fls. 311 e ss, não descreve comportamento
fraudulento, simulatório e doloso, ensejador da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

A matéria já foi objeto de Súmula neste Conselho de Recursos Fiscais, conforme
texto abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, utilizando-se o dispositivo 150, §4o do CTN e considerando a
cientificação da autuação aos 07/11/2011 (fls. 433), constata-se que as competências lançadas,
relativamente aos fatos geradores de 01/2006 a 10/2006 encontram-se fulminadas pela
decadência.
1.3. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Busca a recorrente o reconhecimento da não incidência de contribuições sociais
sobre verbas decorrentes de Participação nos Lucros e Resultados –PLR – afirmando que:
A Recorrente firmou os competentes Acordos Coletivos com o SINDICADO DOS
TRABALHADORES
EM
EMPRESAS
DE
TELECOMUNICAÇÕES
E
OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“SINTETEL”) e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS
DE
TELECOMUNICAÇÕES
E
OPERADORES
DE
MESAS
TELEFÔNICAS (“FENATTEL”), com a finalidade específica de regulamentar a
participação nos lucros e resultados relativa aos exercícios de 2006 a 2007.
Em que pese a efetiva assinatura dos Acordos Coletivos mencionados, necessário
realizar a análise da data da assinatura dos mesmos.
Conforme se constata dos documentos de fls. 145 e ss, o Acordo para pagamento
da participação nos resultados 2005, com o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, refere-se a período avaliativos de Janeiro à Dezembro de 2005,
porém somente foi assinado em 20 de março de 2006, para pagamento no mês de MAIO de
2006
Com relação ao Acordo de fls 148, com a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE
MESAS TELEFÔNICAS (“FENATTEL”), refere-se a período Avaliativo de Janeiro à
Dezembro de 2006, porém somente foi assinado em 12 de fevereiro de 2007, para
pagamento no mês de MAIO de 2007.
Em que pese a divergência existente entre a necessidade de assinatura de o
Acordo Coletivo ser antes do período avaliativo, ou antes do pagamento, filio-me a corrente que
a interpretação restritiva que deve ser dada ao art. 2, §7o da Lei no 10.101/2000 é no sentido de
que a assinatura deva preceder ao pagamento.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
Com isto, o requisito legal limita que os programas de metas, resultados e prazos
sejam pactuado previamente ao pagamento, e não ao exercício financeiro.
Neste sentido o precedente desta 2a Turma Ordinária no Acórdão no 2202-
010.380:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PLR. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
A determinação legislativa de que a regra isentiva seja interpretada literalmente impõe
limitação ao aplicador da lei à liberdade interpretativa, restrita ao alcance do texto
posto, sem ampliações ou restrições de conceitos.
Neste sentido, o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos
instrumentos de negociação deva ser elaborado antes do início do período a que se
referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial decorrente de
interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na interpretação
extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e prazos sejam
pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados e não ao
exercício financeiro.
ASSINATURA
DO
REPRESENTANTE
SINDICAL
NO
ACORDO.
COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO.
Havendo nos autos a comprovação de que o representante do sindicato assinou o acordo
para pagamento da PLR celebrado por comissão eleita para esse fim, deve-se considerar
cumprido o requisito legal que exige a participação do ente sindical nas negociações.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula Carf no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Desta forma, válido o acordo nos termos acima.
Ultrapassada esta questão, necessária a análise do conteúdo dos acordos acostados
aos autos.
Conforme trazido também em sede de recurso, a documentação apresentada
(Acordo Coletivo) prevê:
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

1. – Anualmente, serão prévia e formalmente fixados valores, objetivos individuais e
organizacionais e respectivos pesos para cada funcionário dentro de cada área de
atuação, os quais constarão de formulário padronizado, formulário esse que, vistado
pelo funcionário e respectivos superiores hierárquicos, passará a ser o instrumento hábil
de controle, apuração e atribuição dos valores a serem pagos, se for o caso, aos
funcionários cobertos por este acordo.
2 – O recebimento integral dos valores aqui avençados dependerá do pleno atingimento
dos objetivos organizacionais preestabelecidos e previamente comunicados (...)
3 – Os objetivos organizacionais citados em “2” acima, serão atribuídos, avaliados e
recompensados de maneira diferenciada, conforme a área de atuação dos funcionários
cobertos por este acordo, a saber “Vendas e Marketing”, Finanças, Elaboração de
Propostas Comerciais, Engenharia e Todas as Demais
4 - Do mesmo modo, os objetivos individuais serão atribuídos, avaliados e
recompensados de maneira diferenciada, conforme a área de atuação de cada
funcionário, obedecendo-se para tanto a mesma subdivisão setorial citada em “3”.
5 – Havendo mudança na situação funcional do funcionário, a partir da qual passe o
mesmo a integrar categoria não coberta por este acordo, será o respectivo valor-alvo
ajustado “pro rata temporis” ao período em que fez jus ao mesmo
6 – O afastamento do trabalho durante o período avaliado, exceto se por acidente de
trabalho, implicará na redução proporcional dos valores-alvo relativos ao mesmo
período avaliativo.
7- Funcionários que tenham sido suspensos por motivos disciplinares e/ou desligados
por justa causa perderão automaticamente o direito ao recebimento do “PLR”.
Em que pese a recorrente afirmar ter atendido a todos os requisitos legais para
pagamento de PLR, previstos na Lei 10.101, entendo não existir nos autos a comprovação de que
os Acordos possuem formas claras sobre mecanismos de aferição. A mera leitura do Acordo
Coletivo revela a inexistência de regra clara e objetiva sobre os critérios, valores e sobre os
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Ainda, o acordo refere que Anualmente, serão prévia e formalmente fixados
valores, objetivos individuais e organizacionais e respectivos pesos para cada funcionário
dentro de cada área de atuação, os quais constarão de formulário padronizado.
Todavia, referido documento não foi trazido aos autos, não sendo possível
concluir, com base no acordo coletivo firmado que a empresa possui critérios claros e objetivos
para aferição de metas e resultados. Pelo contrário, o acordo somente traz informações genéricas
incapazes de serem enquadradas na previsão da Lei 11.101, art. 2o, §1o.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Saliento não se estar diante de um questionamento da validade do acordo coletivo,
mas sim se o mesmo preenche os requisitos da Lei 11.101/00.
Com isto, não tendo sido atendido os requisitos da Lei 11.101/00, nego
provimento ao recurso neste ponto.
1.4. GRATIFICAÇÃO
Afirma a recorrente a impossibilidade de se considerar os valores pagos à título de
gratificação sob o argumento de que os mesmos seriam diferentes à cada mês e pagos por
liberalidade do empregador.
O Relatório Fiscal afirma:
- A Fiscalização emitiu o Termo de Intimação no 6 (recebido em 04/11/2010),
solicitando esclarecimentos sobre pagamento de Gratificação. No entanto, não houve
esclarecimentos que comprovassem que os pagamentos não constituíram salário de
contribuição;
- Portanto, esta remuneração destinada a retribuir o trabalho em caráter de premiação
constitui fato gerador para fins previdenciários;
- Os valores das contribuições da parte dos segurados foram calculados considerando-se
os valores já descontados, sempre respeitando o limite máximo do salário de
contribuição;
­ Foram examinados Livros Diário e Razão, e folhas de pagamento;
- Os valores pagos como Gratificação estão lançados na rubrica código “312” em folha
de pagamento;
Em que pese a argumentação trazida pela recorrente, entendo que não há que se
falar em ganhos eventuais quando os mesmos ocorrem durante todo o período fiscalizado,
passando os mesmos a assumirem natureza de salário de contribuição.
Neste sentido o Acórdão no 2202-010.340 desta 2a Turma Ordinária
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre contribuições sociais previdenciárias, na qual se
incluem as parcelas que integram e não integram o salário de contribuição, é da União
Federal, não cabendo ao município a concessão de benefícios nesta seara para
trabalhadores filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que
contratados pela edilidade.
(...)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GANHOS EVENTUAIS. PARCELAS PAGAS NO
CONTEXTO
DA
RELAÇÃO
LABORAL.
NATUREZA
SALARIAL.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
ABRANGÊNCIA
CONCEITUAL
E
LEGISLATIVA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. As contribuições previdenciárias patronais incidem, na forma da lei,
sobre a remuneração total do segurado empregado e do segurado contribuinte
individual, assim como, também na forma da lei, são definidas, de forma expressa e
exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não incidência dessas exações.
Dentre as regras de não incidência das contribuições previdenciárias está a exclusão dos
ganhos eventuais e dos abonos expressamente desvinculados do salário. Entretanto,
não há que se falar em ganhos eventuais do segurado empregado, quando estes
ocorreram ao longo de todo o período fiscalizado. Incide contribuições
previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da Previdência Social a
serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da relação laboral. O
conceito de remuneração permite à legislação abarcar rubricas como vencimento, soldo,
subsídios, pró-labore, honorários ou qualquer outra espécie de retribuição que
“remunere”, de sorte a englobar, nos exatos limites da Lei no 8.212/91, não só a
contraprestação (trabalho efetivamente prestado) e a disponibilidade (tempo à
disposição”), como também quaisquer outras obrigações decorrentes da relação de
trabalho, inclusive as interrupções remuneradas do contrato de trabalho e outras
conquistas sociais, ressalvadas as regras de inclusão, exclusão e limites descritos nos
parágrafos do artigo 28 da Lei no 8.212/91. Quanto ao conceito de salário-de-
contribuição para empregados e avulsos, a Lei no 8.212/91 foi generosa em termos
extensivos, definindo-o como a remuneração auferida, “assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho” (art. 28 da Lei no 8.212/91), ressalvadas, igualmente, as regras de
inclusão, exclusão e limites descritos nos parágrafos do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Com isto, não tendo a recorrente efetivamente realizado prova em sentido
contrário, nego provimento ao recurso no ponto.
1.5. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS NÃO HABITUAIS (aluguéis)
Busca a recorrente reconhecer a não incidência tributária sobre valores referente a
aluguéis, sob a alegação que os mesmos seriam destinados ao uso de funcionários da empresa
chinesa Huawei Technologies.
Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir
9.3 A Impugnante alega que além de tratar-se de lançamento com base em presunção (e
não arbitramento, já que não invocados os dispositivos legais), os valores relativos a
imóveis que ela aluga referem-se a locais usados por funcionários de terceira empresa
chinesa, Huawei Technologies, quando eventualmente passam períodos no Brasil, com
vistos de "negócios" e "assistência técnica", bem como para uso de seus funcionários
quando estão em viagem a trabalho, no lugar do uso de hotéis.
9.3.1 Afirma que este fato foi demonstrado no curso da fiscalização, por meio da
resposta a diversas intimações recebidas, e como se verifica das cópias das respostas
anexas.
9.3.2 Constituem, portanto, valores que não têm vínculo com salários, inexistindo no
caso habitualidade ou vinculação a qualquer funcionário.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

9.3.3 De início, cabe destacar novamente que o Relatório Fiscal justifica o
procedimento e os critérios do arbitramento, em função da não apresentação pela
empresa, no decorrer da ação fiscal, dos documentos relacionados às contas de locação
de imóveis residenciais que serviram de base para o levantamento:
• a Fiscalização emitiu os Termos de Intimação no 10 (recebido em 23/03/2011), no 11
(recebido em 12/04/2011), no 12 (recebido em 25/04/2011), no 14 (recebido em
03/05/2011), no 15 (recebido em 08/07/2011), e no 16 (recebido em 01/08/2011),
intimando a empresa a apresentar Contratos de Locação de Imóveis Residenciais,
lançados na conta Locação Imóveis Residenciais, e os beneficiários dessas locações. O
Contribuinte apresentou alguns contratos, mas não especificou os ocupantes dos
imóveis;
• Trata­se de um arbitramento, pois não foi possível identificar os reais beneficiários;
• Pela não apresentação dos esclarecimentos relacionados aos ocupantes das locações
feitas (Termo de Intimação no 14), foi lavrado o Auto de Infração por descumprimento
de obrigação acessória (AIOA) DEBCAD 51.013.321­5;
9.3.4 E tendo em vista que o Contribuinte não identificou os ocupantes dos imóveis
objeto dos lançamentos das referidas contas de Locação de Imóveis Residenciais, as
bases de cálculo e as contribuições devidas foram apuradas por arbitramento, conforme
disposto no artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8212/91. Este fundamento legal, ao contrário
do que afirma a Defendente, encontra-se apresentado nos anexos de Fundamentos
Legais – FLD ́s, às fls. 371, 394, e 422, consta a rubrica “062 – CONTRIBUIÇÕES
APURADAS POR AFERIÇÃO INDIRETA – EMPRESAS EM GERAL”, que
relaciona toda a fundamentação legal da aferição indireta utilizada.
9.3.5 A empresa também alega que os imóveis em questão são ocupados por
funcionários da Huawei Technologies, estabelecida em Hong Kong, que ingressam no
país portando vistos de negócio ou vistos de assistência técnica. Desta forma, as
locações apontadas pela Autoridade Fiscal não se referem a empregados da Impugnante,
mas sim aos funcionários da Huawei Technologies no Brasil. Junta ainda cópia dos
passaportes de funcionários que ingressaram no país através de vistos de negócios e
assistência técnica e que fazem parte do quadro da Huawei Technologies.
9.3.6 Entretanto, somente os documentos juntados não são hábeis a comprovar estas
alegações, de que os segurados beneficiados pelo salário indireto são funcionários da
Huawei Technologies, com sede em Hong Kong.
9.3.7 O Contribuinte alega, ainda, que os imóveis eram alugados para hospedagem de
funcionários que realizam atividades em outras cidades, sendo essa locação
economicamente mais vantajosa do que a utilização de hotéis. Anexa diversos
documentos, tais como cópias autenticadas de Fichas de Registro de Empregados (ainda
presentes e exfuncionários), cópias de contratos de locações para fins residenciais, com
o intuito de comprovar que os endereços residenciais dos empregados registrados não
coincidem com os endereços dos imóveis por ela locados no período em questão.
9.3.8 Também neste caso os documentos juntados não comprovam o argumento da
Impugnante, como segue.
9.3.9 Foram juntadas somente algumas Fichas de Registro de empregados da empresa
durante o período das autuações. Em consulta às GFIP ́s da empresa nos sistemas
informatizados da RFB pode-se verificar que a empresa possuía mais de 100
empregados no período de 01/2006 a 12/2007:
9.3.10 Esta informação está confirmada pela Fiscal Autuante no item 3 das Observações
do Demonstrativo do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa anterior à MP 449, fl. 435.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

9.3.11 Além do que, vários dos empregados cujas Fichas de Registro foram juntadas
tornaram-se ex-empregados já no período das autuações, 01/2006 a 12/2007:
­ Nan Laishun, fl. 845;
­ Erivan Fernandes Paiva, fl. 919;
­ Renata Jabob, fl. 922;
- Kátia Keiko Kom, fl. 925.
9.3.12 Conforme o Relatório Fiscal, na amostragem de Contratos de Locação, existe
menção inclusive a familiares dos empregados que iriam utilizar os imóveis,
caracterizando residência e não estadia temporária.
9.3.13 Assim, os valores a título de aluguéis pagos para empregados, lançados na conta
05.01.06.03 – Locação de Imóveis Residenciais Indedutíveis, e na conta 05.01.06.02 –
Locação de Imóveis Residenciais Dedutíveis, foram considerados salário de
contribuição para fins previdenciários. No caso representam o pagamento de salário sob
a forma de utilidade. Na conta Locação de Imóveis Residenciais Indedutíveis, existe o
lançamento do Auxilio Moradia, que são valores descontados de empregados que
devem ter utilizado os imóveis. Foi feito o desconto destes valores pagos como Auxilio
Moradia dos valores da referida conta;
9.3.14 Ao considerar o salário indireto uma parte da remuneração do empregado, o
legislador supõe que tal prestação, se fosse obtida pelo trabalhador pelas vias regulares,
implicaria na retirada de valores de seu salário para tal aquisição. Como recebe de seu
empregador, torna-se desnecessário o gasto salarial indicado, o que representa o
verdadeiro acréscimo patrimonial mensal.
9.3.15 Por outro lado, o conceito de habitualidade não implica em que um mesmo
empregado receba determinada remuneração por mais de uma vez. A noção de
habitualidade a que se refere a Constituição Federal (art. 201, parágrafo 11), é abordada
pelo especialista em direito previdenciário, Wladimir Novaes Martinez, que na obra A
Seguridade Social na Constituição Federal (Ed. LTR, 2a edição, pág. 138/140), assim
ensina: (...)
9.3.16 A aferição indireta foi o procedimento adotado pela fiscalização em função da
não apresentação de informações e documentos solicitados no decorrer da ação fiscal,
com fundamento no artigo 33, §3o da Lei no 8.212/91, ressaltando-se que cabe à
empresa o ônus da prova em contrário;
9.3.17 A empresa não comprova suas alegações de que os segurados beneficiados pelo
salário indireto são funcionários da Huawei Technologies, com sede em Hong Kong, ou
que sejam empregados que frequentemente têm que prestar serviços em outras cidades.
9.3.18 A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil
(CPC), a seguir transcrito:
(...)
9.3.19 A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, se sujeita
às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste sentido,
manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo
Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
" As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo
que prospera a exigibilidade fiscal.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

(...)
A parte que não produz prova , convincentemente, dos fatos alegados se sujeita às
conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar."
9.3.20 A prova documental, amplamente utilizada no processo administrativo tributário,
e especialmente, no contencioso tributário, é elemento que representa um fato, e o fixa
de modo idôneo e permanente, constituindo-se em instrumento probatório da maior
importância.
9.3.21 Em busca da verdade material, como elemento essencial ao julgamento, impõe-se
a exigência da prova, como sendo a soma dos fatos produtores da convicção do
julgador. No entanto, o ônus da prova é atribuído ao Impugnante, como se depreende da
doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in “Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Dialética, 2002, p. 207:
“A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo, obrigação. Quando se
indaga a quem cabe o ônus da prova, quer se saber a quem cabe a obrigação de prover
os elementos probatórios suficientes para formação do convencimento do julgador. No
processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega algum
fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim,
se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a
prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da
ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes”
9.3.22 Portanto, com base na legislação retro mencionada, e tendo em vista que o ato
administrativo de lançamento goza da presunção de legitimidade, e que a empresa não
trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores relativos a imóveis que
ela aluga referem-se a locais usados por funcionários de terceira empresa chinesa,
Huawei Technologies, quando eventualmente passam períodos no Brasil, com vistos de
"negócios" e "assistência técnica", bem como para uso de seus funcionários quando
estão em viagem a trabalho, no lugar do uso de hotéis, devem ser mantidas as
contribuições previdenciárias e de Terceiros incidentes sobre os alugueis pagos.
Assim, não havendo novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas
já analisadas pela decisão de primeira instância, verifica-se que carece de razão à contribuinte,
não merecendo reforma a decisão recorrida neste ponto. Desse modo, ratifico as razões de
decidir do julgamento de primeira instância
2. DO RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 37.249.839-6 (MULTA POR
ERRO NO PREENCHIMENTO DE GFIP)
Conforme bem menciona o recorrente, a fiscalização lavrou 3 NFLDs para
cobrança das contribuições previdenciárias da empresa, dos segurados e de terceiros e o
DEBCAD ora em análise para cobrança de multa por erro no preenchimento da GFIP, em razão
de não terem sido incluídas as verbas cobradas nas 3 NFLDs.
2.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE ILEGALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Assim, a alegação de ilegalidade da fixação de multa com base no art. 32, §§3o e
5o da Lei no 8.212/91, não pode ser conhecido.
2.2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA APLICAÇÃO DA MULTA DA CFL 68 DA
AUSÊNCIA DE NULIDADE E DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Nestes pontos o recorrente afirma que inexiste base legal à autuação, na medida
em que o §5o do art. 32, da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/91. Alternativamente,
busca a aplicação da retroatividade benigna, lastreado na Lei 11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.

Considerando o posicionamento já firmado por esta Turma, cito abaixo voto
proferido pela Conselheira Sonia de Queiroz Accioly:
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos de
quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas infrações
previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade pela
infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de
base legal à autuação.
Pois bem, neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso comparar
multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A
da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica
ao Recorrente.
Desta forma não vislumbro nulidade no lançamento e voto pela aplicação da
retroatividade benigna da multa para a obrigação acessória, comparando-se as disposições do art.
32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
2.3. DA DECADÊNCIA
No que tange a alegação de decadência, o único pedido é de que, caso seja
afastada a cobrança do principal referente aos períodos de Janeiro à Novembro de 2006, deverá
também ser cancelada a multa por descumprimento de obrigação acessória do referente período.
Todavia, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
Neste sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desta forma, considerando a data da notificação de lançamento e o art. 173, I do
CTN, não ocorre a decadência do lançamento.
2.4. POSSÍVEL COBRANÇA EM DUPLICIDADE E DO CÁLCULO DA MULTA
Sobre a possível existência de uma cobrança em duplicidade, também não
vislumbro razão ao recorrente, conforme já afirmado pela DRJ:
10.5 Também não merece acolhida a alegação da empresa de que teria cobrança em
duplicidade, pelo fato de a Impugnante estar sendo penalizada duas vezes por esta
suposta falta de declaração dos valores em GFIP, uma por meio do AI DEBCAD
37.249.842-6, outra pelo AI DEBCAD 37.249.839-6.
10.6 A multa consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD 37.249.839-6 é multa
punitiva pelo descumprimento de obrigação acessória. Seus parâmetros são
estabelecidos pela Lei, conforme restou demonstrado pelos dispositivos legais retro
mencionados.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Conforme dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
10.7 Assim, ao deixar de cumprir as obrigações tributárias acessórias, comete a empresa
infração à legislação, cabendo a lavratura de Auto de Infração, aplicando-se a multa
(penalidade pecuniária) correspondente.
10.8 Deste modo, não há que se falar em “autuação dupla”, ou duplicidade de cobrança.
Há que se atentar para a distinção entre a multa moratória, oriunda do inadimplemento
do tributo, e a multa ex officio decorrente da infração dos demais dispositivos da
legislação tributária. Com efeito, no primeiro caso, basta o não-pagamento da
contribuição, ao passo que o segundo consiste em penalidade exigida através de Auto de
Infração por descumprimento de obrigação acessória.
10.9 Cabe destacar que é considerada infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
No Direito Tributário, via de regra, inversamente ao que ocorre no Direito Penal, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe
da vontade do agente ou responsável.
10.10 Desse modo, em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção
de transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante, para a punição do infrator, o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato.
10.11 Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos, nem
interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos. Assim, a
penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos
efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido
como desobediência à legislação tributária.
10.12 Cabe ressaltar que o Auto de Infração é Ato Procedimental e nele se efetiva o Ato
Administrativo que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir
conseqüências jurídicas relacionadas ao ilícito, é um elemento integrante do
procedimento administrativo criado para a apuração do crédito tributário, disciplinado
na legislação pertinente. Não cabe avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da
prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a autuação, a qual deve seguir os
estritos limites das normas que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
10.13 A fiscalização, ao constatar a não declaração de todos os fatos geradores e
contribuições em GFIP - subsunção do fato às normas retro mencionadas - não poderia
se abster da lavratura do presente Auto de Infração, com a aplicação da multa
correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no artigo
293, caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), bem como artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), já transcritos.
Portanto, verifica-se que não merece reforma a decisão recorrida neste ponto.
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721537/2011-04

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca às
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar parcial provimento para reconhecer a
decadência do período de 01/2006 a 10/2006, inclusive, e para aplicação da retroatividade
benigna da multa para a obrigação acessória, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei,
dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE

Fl. 1681
DF CARF MF
Original